Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707977-34.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A EMBARGADO: JOAO EVANGELISTA ALVES RODRIGUES, THAYS QUEIROZ ALVES RODRIGUES EMBARGANTE: YOUSE SEGURADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Caixa Seguradora S.A. e Youse Seguradora S.A. (Id. 53817041) em face do v. Acórdão no 1778205 – Id. 53193662. Antes do julgamento dos referidos Embargos de Declaração, as partes firmaram acordo (Ids. 55304395 e 55987389) e as Embargantes requereram a homologação do acordo. Lado outro, o Embargante pede desistência dos Embargos de Declaração – Id. 57602043. O acordo foi assinado pelos advogados de ambas as partes e foi juntado aos autos prova do seu cumprimento - Id. 57602047. O art. 190 do CPC assim dispõe: "Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade." Havendo acordo nos autos e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 104 e 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologação é medida que se impõe. Sendo assim, homologo o acordo de Ids. 55304395 e 55987389, nos termos do artigo 487, II, “b”, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Homologo, ainda, o pedido de desistência dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora